Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Interdição. Procedimento. Jurisdição Voluntária. Litigiosidade. Existência. Custas de Sucumbência. Condenação. Gratuidade. Indeferida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido de interdição e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em custas processuais em procedimento de jurisdição voluntária; (ii) estabelecer se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Quanto à possibilidade de condenação da parte requerida nas custas processuais nos procedimentos de jurisdição voluntária, a resposta é afirmativa, não havendo controvérsia sobre o tema. Embora a interdição seja um procedimento necessário, as custas objetivam o pagamento das despesas da máquina judiciária ainda que sua intervenção seja no interesse das partes envolvidas no procedimento.
4. Conforme se extrai dos atos instrutórios, a interditanda percebe renda superior à média brasileira, o que impede o reconhecimento de hipossuficiência econômica.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido.